Tribunal: TJPA
Processo: 0000063-80.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARA??O ? AUS?NCIA DE OMISS?O, OBSCURIDADE, CONTRADI??O OU CORRE??O DE ERRO MATERIAL. O ora Embargante n?o impugnou a mat?ria no momento oportuno, ou seja, nas raz?es de Apela??o, vindo a faz?-lo somente agora. Incab?vel que a defesa venha inovar nos presentes embargos, requerendo que seja feita uma nova an?lise na dosimetria da pena, quando tal argumento deveria ter sido exposto ap?s a publica??o da senten?a, inexistindo, portanto, qualquer ambiguidade, omiss?o, obscuridade ou contradi??o (art. 619 do CPP) a ser sanada. Os embargos de declara??o n?o podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favor?vel ?s teses por elas defendidas. Fere o princ?pio da seguran?a jur?dica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos lit?gios, prolongam injustificadamente as suas controv?rsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00000638020158140051
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: ANDRÉ LUIZ REIS BRAZÃO (DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTO SOUSA)
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. O ora Embargante não impugnou a matéria no momento oportuno, ou seja, nas razões de Apelação, vindo a fazê-lo somente agora. Incabível que a defesa venha inovar nos presentes embargos, requerendo que seja feita uma nova análise na dosimetria da pena, quando tal argumento deveria ter sido exposto após a publicação da sentença, inexistindo, portanto, qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP) a ser sanada. Os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes, de forma abusiva, insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas. Fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais. Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer e rejeitar os Embargos opostos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 25 de março de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00000638020158140051
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
EMBARGANTE: ANDRÉ LUIZ REIS BRAZÃO (DEFENSOR PÚBLICO: CARLOS DOS SANTO SOUSA)
EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por ANDRÉ LUIZ REIS BRAZÃO em face do Acórdão nº 206.232 que conheceu do recurso de Apelação e negou-lhe provimento.

Alega o Embargante que deve ser analisada a matéria relativa aos argumentos utilizados para fundamentar a decisão, nos termos do art. 59 do CP, bem como as razões utilizadas para fixar o quantum relativo às causas de aumento da pena dos incisos I e II, § 2º, do art. 157 do CP. Aduz que os argumentos utilizados devem ser revistos por este e. Tribunal, uma vez que a pena base fixada acima do mínimo legal é desproporcional, eis que houve equívoco na fundamentação das circunstâncias judiciais. Diz que não há motivos justos para afastar a pena base do mínimo legal. Pretende que o aumento referente às causas contidas nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP deve ser fixado no menor patamar, ou seja, 1/3.

Autos enviados à Procuradoria de Justiça Criminal que tomou ciência da interposição dos aclaratórios em 14.11.2019, fl. 132, sem emitir parecer.

Contrarrazões às fls. 138-140v pelo não conhecimento dos Embargos ou pelo seu improvimento.

É o relatório do necessário.

VOTO

Compulsando os autos, constato que inexiste no Acórdão os requisitos para oposição de Embargos de Declaração, mas tão somente a pretensão do Embargante em rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento.

Constato que o Embargante busca, sob o pretexto de ter havido omissão na decisão, a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas pelas partes e sobre elas decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões, conforme se observa às fls. 110-112.

Ademais, o ora Embargante não impugnou a matéria ora alegada no momento oportuno, ou seja, nas razões de Apelação, vindo a fazê-lo somente agora, o que é incabível. Os argumentos utilizados pelo Embargante dizem respeito à sentença e não ao Acórdão. Sendo assim, os aclaratórios deveriam ter sido opostos na ocasião oportuna e não neste momento processual, após a publicação do Acórdão que manteve a decisão recorrida, inexistindo, portanto, qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP) a ser sanada.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DETRAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Por força da incidência da preclusão consumativa, os atos processuais perfeitos, ou seja, válidos, não podem ser repetidos, razão pela qual, não se conhece de petição que, em franco aditamento às razões recursais já apresentadas, contém inovação de teses e formulação de novos pedidos. 2.
Os embargos de declaração, como se infere da redação do artigo 619 do CPP, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente, que não se fazem presentes no caso. 3. A omissão configura-se quando o magistrado ou o Colegiado deixam de apreciar questões relevantes para o julgamento da causa, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. 3.1. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos adequados. As razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na espécie recursal, além de constituírem inovação recursal.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (2020.01795476-40, 213.973, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-08-31) (destaquei)

Ressalto que acerca do instituto da omissão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 13º edição, revista, atualizada e ampliada. Editora Forense: p. 1.170) esclarece que:
¿lacuna ou o esquecimento. No Julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação¿.

Na hipótese dos autos, o Embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a presença de omissão, contudo, não a vislumbro no v. acórdão, capaz de dificultar ou impedir a perfeita compreensão das conclusões do julgado.

Os embargos de declaração não podem servir de meio para que o réu, de forma abusiva, insista em obter pronunciamento favorável às teses por ele defendidas, na vã tentativa de se livrar do cumprimento de sua pena. Como dito, todos os pontos de relevância atinentes à lide foram exaustivamente debatidos e decididos pelo v. acórdão embargado, indicando os presentes embargos um claro intuito de protelar a decisão.

Ressalto ainda que o magistrado não está obrigado a rebater todas as alegações apresentadas, bastando que fundamente as razões de seu convencimento.

Ademais, fere o princípio da segurança jurídica o uso indiscriminado das vias recursais por pessoas que, insatisfeitas com o desfecho dos litígios, prolongam injustificadamente as suas controvérsias judiciais.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Sessão ordinária de 25 de março de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator